Tribunal: TJDFT
Processo: 0739338-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. FILHO DO ENCARCERADO. MENOR DE IDADE. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0401846-72.2020.8.07.0015. COVID-19. PROTEÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA. DESPROVIMENTO.
I - O direito de o preso receber visitas de seus familiares, previsto no artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, não é absoluto.
II - Deve ser mantida a decisão que indefere o pedido de visita presencial de adolescente, filho do preso, diante da prevalência do direito constitucional à saúde (art. 196 da CF) neste período excepcional de crise sanitária ocasionada pelo COVID-19.
III – Recurso conhecido e desprovido.